Tribunal: TJSP
Processo: 1008772-97.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO – Falha na prestação de serviço – Aborrecimento do cotidiano – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA – Manutenção da sentença.
RECURSO DESPROVIDO.